Tribunal: TJMT
Processo: 1006508-26.2020.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006508-26.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO VIEIRA COSTA - CPF: 752.192.202-68 (APELADO), VALDECI CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 344.759.231-15 (ADVOGADO), MAURICIO SCHEID DA FONSECA - CPF: 959.223.340-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, declarando a inexistência de dívida relativa a cinco compras fraudulentas realizadas em 01/07/2020 no valor total de R$ 4.781,00, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00. As transações contestadas foram realizadas mediante tecnologia de pagamento por aproximação em Pirituba/SP, em cinco operações consecutivas no intervalo de quinze minutos, enquanto o apelado se encontrava em plantão médico no Hospital São Lucas em Lucas do Rio Verde/MT, circunstância comprovada pela escala de plantão e depoimento de informante.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviços bancários que justifique a responsabilização da instituição financeira pelas transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito mediante tecnologia de pagamento por aproximação não habilitada pelo consumidor; (ii) verificar se a persistência na cobrança de valores após comunicação da fraude caracteriza má-fé apta a ensejar restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iii) analisar se os transtornos experimentados pelo consumidor configuram danos morais indenizáveis e se o quantum fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias encontra-se pacificada pela Súmula 297 do STJ, estabelecendo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação de serviços, que somente é afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. Restou demonstrada a falha na prestação de serviços bancários, evidenciada pela realização de cinco transações consecutivas, em curto intervalo temporal, no mesmo estabelecimento, com valores substanciais e padronizados, utilizando funcionalidade não habilitada pelo consumidor, enquanto este se encontrava comprovadamente em atividade profissional em localidade diversa, circunstâncias que deveriam ter acionado os mecanismos de segurança da instituição financeira.

5. A persistência na cobrança dos valores após comunicação da fraude pelos protocolos administrativos de 18/09/2020 e 07/10/2020, limitando-se o banco a alegar genericamente que as operações teriam sido realizadas por meio da tecnologia de pagamento por aproximação, sem apresentar prova idônea da legitimidade das transações, caracteriza não apenas violação à boa-fé objetiva, mas também má-fé subjetiva, justificando a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Os transtornos experimentados pelo consumidor ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral in re ipsa que dispensa comprovação específica do prejuízo, uma vez que deriva naturalmente da situação de ter valores indevidamente debitados e enfrentar resistência injustificada da instituição financeira em reconhecer o erro, sendo compelido a buscar tutela jurisdicional após tentativas frustradas de solução administrativa.

7. O quantum indenizatório de R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A realização de transações fraudulentas em cartão de crédito mediante tecnologia de pagamento por aproximação não habilitada pelo consumidor, especialmente quando apresentam características manifestamente suspeitas, configura falha na prestação de serviços bancários ensejadora da responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A persistência na cobrança de valores após comunicação de fraude, sem apresentação de prova idônea da legitimidade das transações, caracteriza má-fé apta a justificar restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mesmo para fatos anteriores à modulação temporal estabelecida pelo STJ no Tema 929. 3. Os transtornos decorrentes de fraude em cartão de crédito e resistência injustificada da instituição financeira em reconhecer o erro configuram dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo primeiro, e 406, § 1º; CPC, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Tema 929, j. 30/03/2021; STJ, EREsp 1.498.617/MT, j. 05/06/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.728.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08/05/2023; TJ-MT, AC 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, na
ação indenizatória por danos materiais e reparatória por danos morais
, ajuizada por
LEONARDO VIEIRA COSTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar “
a inexistência da dívida relativa às cinco compras efetuadas em 01/07/2020 no estabelecimento denominado ‘Roldão Taipas’, nos valores de “R$ 959,60; R$ 951,50; R$ 951,30; R$ 959,40 e R$ 959,20”, lançadas na fatura do cartão de crédito (...) de titularidade do autor
”, além de condenar o requerido, ora apelante,
“a restituir ao autor, em dobro, o valor de R$ 4.781,00 (quatro mil, setecentos e oitenta e um reais), corrigido monetariamente pelo índice IPCA desde a data do débito (06/08/2020) e juros de mora pela taxa do SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação
”, bem como “
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa referencial do SELIC, deduzida do IPCA (art. 406, § 1.º, CC) a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo primeiro, CC) a partir do arbitramento
”.

O apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao declarar a inexistência da dívida referente a compras lançadas em cartão de crédito do recorrido, condenar o banco à restituição em dobro do valor supostamente pago e, ainda, ao fixar indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sustenta que não houve falha na prestação de serviços, pois as transações contestadas foram realizadas de forma regular, mediante uso de chip e senha pessoal, intransferível e de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Argumenta o apelante que a guarda do cartão e da senha é obrigação do titular, sendo incabível responsabilizar a instituição financeira por eventuais prejuízos decorrentes de negligência do consumidor. Reforça que as operações foram autorizadas em conformidade com normas de segurança do sistema bancário, inclusive com certificação oficial de entidades técnicas, afastando qualquer indício de fraude. Defende, assim, a regularidade dos lançamentos e a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis.

De forma subsidiária, o apelante requer que, caso mantida a condenação, a restituição seja determinada apenas de forma simples, e não em dobro, por ausência de comprovação de má-fé, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Destaca que a cobrança foi fruto de engano justificável, inexistindo dolo ou intenção ilícita na conduta do banco.

Ainda, insurge-se contra o valor arbitrado a título de danos morais, que considera excessivo e desproporcional, capaz de ensejar enriquecimento sem causa do recorrido. Afirma que os fatos narrados configuram meros aborrecimentos, insuficientes para justificar indenização de tal magnitude, pleiteando a redução do
quantum
fixado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões apresentadas em id. 313919384, o apelado sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade da juntada de novos documentos em sede recursal, por ausência de comprovação de força maior ou de qualquer hipótese prevista no art. 435 do CPC. Argumenta que o banco teve plena oportunidade de apresentar tais provas durante a instrução processual e que a tentativa de as incluir nesta fase tem caráter protelatório, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, o apelado defende a manutenção integral da sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços bancários. Ressalta que as compras impugnadas ocorreram em um curto espaço de tempo, no mesmo estabelecimento, em valores elevados e destoando do padrão de consumo do autor, sem qualquer mecanismo de segurança eficaz por parte do banco para impedir a fraude. Destaca, ainda, que nunca utilizou a tecnologia de pagamento por aproximação, tampouco habilitou tal função em seu cartão ou em aparelho celular, fato não refutado pelo apelante.

Além disso, o apelado afirma ser legítima a condenação do banco à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que se trata de cobrança oriunda de fraude. Sustenta também a correção da indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), por entender que os transtornos sofridos ultrapassaram o mero aborrecimento, causando insegurança, estresse e necessidade de buscar o Judiciário após tentativas frustradas de solução administrativa. Assim, pugna pelo desprovimento integral da apelação e pela condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar “
a inexistência da dívida relativa às cinco compras efetuadas em 01/07/2020 no estabelecimento denominado ‘Roldão Taipas’, nos valores de “R$ 959,60; R$ 951,50; R$ 951,30; R$ 959,40 e R$ 959,20”, lançadas na fatura do cartão de crédito (...) de titularidade do autor
”, além de condenar o requerido, ora apelante, “
a restituir ao autor, em dobro, o valor de R$ 4.781,00 (quatro mil, setecentos e oitenta e um reais), corrigido monetariamente pelo índice IPCA desde a data do débito (06/08/2020) e juros de mora pela taxa do SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação
”, bem como “
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa referencial do SELIC, deduzida do IPCA (art. 406, § 1.º, CC) a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo primeiro, CC) a partir do arbitramento
”.

PRELIMINAR – DOS DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL

De início, examino a preliminar suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, referente à inadmissibilidade dos documentos trazidos pelo banco apelante em sede recursal.

Razão assiste ao apelado quanto à inadmissibilidade dos documentos trazidos pelo banco em sede recursal. O art. 1.014 do CPC estabelece que "
as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
".

Na hipótese dos autos, o apelante fundamenta a juntada tardia de documentos em "
diligências internas
" e na complexidade do dia a dia de uma instituição financeira. Entretanto, tais justificativas mostram-se absolutamente genéricas e insuficientes para caracterizar a excepcional situação de força maior prevista no dispositivo legal supramencionado.

Observo que o banco apelante teve plena oportunidade processual para produzir todas as provas que entendesse necessárias durante a fase instrutória, não havendo qualquer impedimento ou obstáculo insuperável que justificasse a apresentação tardia desses documentos. A juntada extemporânea, neste momento processual, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de potencialmente configurar comportamento protelatório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO POR VIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE –
DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE EM SEDE DE RECURSO – NÃO SE TRATAM DE DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUE AUTORIZE A JUNTADA POSTERIOR – ART. 434 E 435 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.
É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese, por se tratar de documentação que poderia integrar as provas da contestação
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001674-91.2015.8.11.0038, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024 - destaquei).

Desse modo
, ACOLHO
a preliminar e determino o desentranhamento dos documentos juntados extemporaneamente pelo banco apelante.

MÉRITO

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos materiais e reparatória por danos morais ajuizada por Leonardo Vieira Costa, declarando a inexistência de dívidas relativas a cinco compras fraudulentas, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, é inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, tratando-se de relação de consumo entre o cliente e a instituição financeira. A propósito, a matéria encontra-se pacificada através da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que consagra: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Conforme o art. 14 do CDC, "
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
". Trata-se da consagração da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, que somente é afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no presente caso.

No caso em apreço, restou robustamente demonstrado que o apelado se encontrava em plantão médico no Hospital São Lucas em Lucas do Rio Verde/MT, no momento em que foram realizadas cinco compras consecutivas com seu cartão de crédito em um estabelecimento comercial localizado em Pirituba, São Paulo/SP, utilizando a tecnologia de pagamento por aproximação.

Tal circunstância encontra-se comprovada não apenas pela escala de plantão médico acostada aos autos, mas também pelo depoimento do informante João Claro Junior, que confirmou que o apelado se encontrava em serviço no período. Além disso, o próprio apelado jamais habilitou em seu cartão ou aparelho celular a funcionalidade de pagamento por aproximação, fato que sequer foi efetivamente contestado pelo banco apelante ao longo da instrução processual.

Cumpre ressaltar a peculiaridade e atipicidade das transações realizadas: cinco compras sucessivas, em intervalo inferior a quinze minutos, no mesmo estabelecimento comercial, em valores substanciais e padronizados, totalizando R$ 4.781,00 (quatro mil setecentos e oitenta e um reais). Este padrão de transações destoa completamente do perfil de consumo habitual do apelado e, por si só, já deveria ter acionado os mecanismos de segurança e prevenção a fraudes da instituição financeira.

A postura negligente do banco apelante fica ainda mais evidente quando se observa que, mesmo após ser comunicado da fraude e da abertura dos protocolos administrativos nos dias 18/09/2020 e 07/10/2020, manteve a cobrança dos valores indevidos, sob a simples alegação de que as transações teriam sido realizadas por meio da tecnologia de pagamento por aproximação.

Sobre o tema, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto. 2. "
A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
." (REsp n. 1 .995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Na hipótese,
não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1728279 SP 2020/0173103-3, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023 - destaquei).

De igual modo, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1 .679.126)
Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.
O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (TJ-MT - AC: 00044880820208110004, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023 - destaquei).

Portanto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, apta a gerar a responsabilidade objetiva do banco apelante pelos danos materiais e morais experimentados pelo apelado.

Quanto à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, o banco apelante sustenta que a devolução deveria ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé. Tal argumento não merece prosperar.

A questão foi amplamente debatida pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de Embargos de Divergência no REsp 1.413.542/RS (Tema 929), fixou a seguinte tese: "
A repetição em dobro
, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
."

O referido julgado, contudo, estabeleceu modulação temporal para a aplicação da tese, de modo que "
o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
", qual seja, 30/03/2021.

Recentemente, a Corte Especial do STJ revisitou o tema no EREsp 1498617/MT (julgado em 05/06/2024, DJe 10/06/2024), reafirmando a modulação temporal, de forma que: a) Para cobranças anteriores a 30/03/2021, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor para a devolução em dobro; b) Para cobranças posteriores a 30/03/2021, basta a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo.

No caso em análise, os fatos ocorreram antes da modulação dos efeitos, aplicando-se, portanto, o entendimento de que é necessária a comprovação da má-fé do fornecedor para a devolução em dobro.

Não obstante, analisando detidamente a conduta do banco apelante, constato a presença não apenas de violação à boa-fé objetiva, mas também de elementos que evidenciam a própria má-fé subjetiva, caracterizada pela ciência da ilicitude da conduta e pela intenção deliberada de obter vantagem indevida.

Isso porque, mesmo após ser devidamente comunicado sobre as transações fraudulentas, o banco apelante manteve a cobrança dos valores, limitando-se a alegar, genericamente, que as operações teriam sido realizadas mediante a tecnologia de pagamento por aproximação, sem apresentar qualquer prova idônea da legitimidade das transações ou da habilitação pelo apelado de tal funcionalidade.

Ademais, é patente que as transações apresentavam características manifestamente suspeitas: (i) ocorreram em curto intervalo de tempo; (ii) no mesmo estabelecimento comercial; (iii) em valores substanciais e padronizados; (iv) em localidade distante do domicílio e local de trabalho do apelado. Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, deveriam ter acionado os mecanismos de segurança e prevenção a fraudes da instituição financeira.

A persistência na cobrança indevida, mesmo após ciência das peculiaridades do caso, demonstra a resistência injustificada do banco apelante em reconhecer o erro e ressarcir o consumidor, configurando conduta contrária à boa-fé objetiva e evidenciando verdadeiro
animus
de se beneficiar ilicitamente à custa do consumidor.

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
IMPUGNAÇÃO A COMPRA REALIZADA NO CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR.
DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Pelo que consta nos autos
o cartão do Autor foi clonado, tendo a compra impugnada sido realizada por terceiro fraudador.
Réu não apresentou provas para corroborar sua tese de que a transação foi realizada pelo Autor. Fatos e provas dos autos que levam a conclusão de fraude perpetrada contra a instituição financeira Ré. Fraude não constitui hipótese excludente de responsabilidade civil, na forma do art. 14, § 3º do CDC, vez que se refere a fortuito interno, sendo um fato inerente aos riscos da atividade desenvolvida. Inteligência das Súmulas 94 TJRJ e 479 do STJ.
Devolução, em dobro, do valor da transação impugnada. Artigo 42 do CDC. Má-fé decorrente de cobranças e valor contestado pelo Autor
. Dano moral configurado. Valor arbitrado de R$5.000,00 (cinco mil reais) adequado aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o caráter punitivo pedagógico e a capacidade de pagamento do Réu. Reforma da sentença que se impõe para que sejam julgados procedentes os pedidos. PROVIMENTO DO RECURSO”. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08731050320228190001 202400142755, Relator.: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 09/07/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/07/2024 - destaquei).

Portanto, seja pela caracterização da má-fé (critério aplicável a fatos anteriores a 30/03/2021, como é o caso dos autos), seja pela comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva (critério aplicável a fatos posteriores a 30/03/2021), o caso se amolda perfeitamente à hipótese de restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

No que tange à indenização por danos morais, a sentença fixou o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual considero adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

A situação vivenciada pelo apelado ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação do prejuízo, uma vez que deriva do próprio fato. O consumidor, médico com atividade profissional intensa, especialmente em período crítico de pandemia, viu-se surpreendido com transações fraudulentas em seu cartão de crédito, teve valores indevidamente debitados de sua conta corrente e enfrentou a resistência injustificada da instituição financeira em reconhecer o erro e ressarcir os valores, sendo obrigado a buscar a tutela jurisdicional após tentativas frustradas de solução administrativa.

Tais circunstâncias geraram transtornos que extrapolam o mero aborrecimento ou contratempos normais da vida em sociedade, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade, notadamente à segurança, à tranquilidade e à paz de espírito, que merecem a devida compensação.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa do ofendido.

Assim, mantenho a condenação por danos morais no valor fixado pela sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários recursais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025